Tribunal: STF
Processo: HC 63265
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AUTORIA E CONSUMAÇÃO DO CRIME: MATÉRIA DE PROVA.
CONFISSAO NA POLICIA: VALOR PROBANTE. FIXAÇÃO DE PENA.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. PREJUIZO:
DUVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CONSUMAÇÃO DO CRIME QUE, POR DIZEREM
COM MATÉRIA DE PROVA, NÃO TEM COMO SER DESLINDADAS EM 'HABEAS
CORPUS'.
CONFISSAO NA POLICIA QUE OSTENTA VALOR PROBANTE, VEZ QUE SE COADUNA
COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.
FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO, DEVIDAMENTE MOTIVADA.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO QUE NÃO CARREOU DANO REAL A QUALQUER
INTERESSE DO PACIENTE.
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.